Tribunal: TJES
Processo: 5006334-97.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006334-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELI DIAS DA SILVA

AGRAVADOS: ALEXANDRO SANTOS DA MOTA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIADE – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. O art. 776, do Código de Processo Civil, dispõe que o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.

2. A penhora para restituição de valor indevidamente levantado pela parte não encontra óbice na regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, pena de caracterizar enriquecimento ilícito, o que não se admite.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SUELI DIAS DA SILVA e que são Agravados ALEXANDRO SANTOS DA MOTA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006334-97.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUELI DIAS DA SILVA
AGRAVADO: J&R MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006334-97.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SUELI DIAS DA SILVA

AGRAVADOS: ALEXANDRO SANTOS DA MOTA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUELI DIAS DA SILVA em face da decisão id 2942275 (fls. 30), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 0007798-29.2009.8.08.0024, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud.

Pelas razões recursais (id 2942272), a Agravante requer a reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinada a liberação do valor de R$ 29.112,46 (vinte e nove mil, cento e doze reais e quarenta e seis centavos), eis que se trata de verba depositada em conta poupança e abaixo do limite legal de quarenta salários-mínimos.

Pela decisão id 2986534, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo postulado.

Os Agravados apresentaram contrarrazões recursais id 3093575, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 22 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SUELI DIAS DA SILVA em face da decisão id 2942275 (fls. 30), proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, que, nos autos do processo nº 0007798-29.2009.8.08.0024, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema Sisbajud.

Pelas razões recursais (id 2942272), a Agravante requer a reforma da decisão vergastada a fim de que seja determinada a liberação do valor de R$ 29.112,46 (vinte e nove mil, cento e doze reais e quarenta e seis centavos), eis que se trata de verba depositada em conta poupança e abaixo do limite legal de quarenta salários-mínimos.

Pois bem.

Infere-se dos autos da ação judicial de origem que a Agravante formulou pedido de cumprimento de sentença em face dos Agravados, indicando débito que ensejou o bloqueio do valor de R$ 18.226,22 (dezoito mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos), relativamente a aluguéis não pagos no curso da relação locatícia havida entre as partes.

O referido valor foi bloqueado em conta dos Agravados e liberado em favor da Agravante na data de 19.05.2015.

Ocorre que, posteriormente, o Juízo
a quo
reconheceu a inexistência de título executivo judicial que amparasse o cumprimento de sentença promovido pela Agravante atinente à cobrança de aluguéis, razão pela qual determinou, na própria sentença extintiva da execução, a restituição do valor aos Agravados, eis que levantado indevidamente pela Agravante.

Com efeito, o art. 776, do Código de Processo Civil, dispõe que “
o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução
”, disposição que se aplica à hipótese por força do art. 771,
caput
, do mesmo diploma legal.

Veja-se que o bloqueio ocorrido em conta da Agravante deu-se por força de ordem judicial fundada em dano processual derivado do seu próprio comportamento (da Agravante), que promoveu indevida execução de valor não constante do título judicial e o posterior levantamento de valor bloqueado em contas do Agravado.

Trata-se, portanto, de restituição de valor aos Agravados e que foi levantado indevidamente pela Agravante, pois reconhecida, em sentença extintiva da execução, a inexistência da referida obrigação de pagar aluguéis.

Neste contexto, o quadro fático é de retorno ao
status quo ante
em razão da ocorrência de um dano processual provocado pela própria Agravante, razão pela qual, a meu sentir, não se aplica em seu favor a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, pena de caracterizar enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Deste modo, ainda que por outros fundamentos, forçoso concluir pela manutenção da decisão vergastada quanto ao indeferimento do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade formulado pela Agravante na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIADE – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– RECURSO DESPROVIDO
.

1. O art. 776, do Código de Processo Civil, dispõe que o exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.

2. A penhora para restituição de valor indevidamente levantado pela parte não encontra óbice na regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, pena de caracterizar enriquecimento ilícito, o que não se admite.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SUELI DIAS DA SILVA e que são Agravados ALEXANDRO SANTOS DA MOTA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e lhe negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.